Tribunal: TJDFT
Processo: 0724064-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0724064-61.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HUGO RAMOS TRIVERIO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida pelo juízo da 13a Vara Cível de Brasília que, nos autos do processo de número 0721740-95.2023.8.07.0001, declinou competência para uma das Varas da comarca de Porto Velho/RO, fundamentando, em suma, no sentido de que a parte autora/agravante, ao promover a ação em foro diverso do seu domicílio, sem qualquer base fática ou jurídica razoável, violaria e distorceria as regras de competência, não sendo admitida a competência sem critérios, aleatória. Em suas razões recursais (ID 47991944), requer o agravante a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e, no mérito, a reforma da decisão agravada para que seja declarado competente o juízo da 13a Vara Cível de Brasília/DF para o julgamento da demanda originária. Fundamenta, em suma, no sentido de que o magistrado teria deixado de observar a regra contida no art. 53, III, alínea ‘a’ do CPC, sendo o foro competente o da sede da agravada, não havendo abuso de direito por parte do autor/agravante quando da eleição do foro para ajuizamento da ação de origem. Preparo dispensado, tendo em vista a gratuidade da justiça concedida. Decido. No momento, a análise a ser feita diz respeito ao pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. Compulsando os autos, não se vislumbra a probabilidade do direito necessária. Explica-se. No caso sob análise, vê-se que o foro de Brasília não guarda qualquer pertinência com o domicílio da parte agravante, além de não manter qualquer relação com os fatos que embasam a demanda. Assim, não se mostra razoável reconhecer a competência da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios unicamente por se tratar do foro da sede da instituição financeira agravada. Neste sentido, é o precedente deste Tribunal. Vejamos: Órgão 7a Turma Cível Processo N. AGRAVO DE INSTRUMENTO 0702525-39.2023.8.07.0000 AGRAVANTE(S) VASCO RIBEIRO CARNEIRO AGRAVADO(S) BANCO DO BRASIL S/A Relatora Desembargadora GISLENE PINHEIRO Acórdão No 1694370 EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. COBRANÇA DE DIFERENÇAS NÃO CREDITADAS EM CONTA PASEP. DEMANDA CONTRA O BANCO DO BRASIL. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. COMPETÊNCIA. FORO. SEDE DA PESSOA JURIDICA AFASTADA. ESCOLHA ALEATÓRIA. DOMICÍLIO DA PARTE AUTORA. LOCALIDADE DO VÍNCULO JURIDICO ENTRE AS PARTES. MUNICÍPIO DIVERSO DE BRASÍLIA. DECLINIO DE COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1.A Justiça do Distrito Federal, notadamente no âmbito dos órgãos de jurisdição deste Tribunal, estásendo escolhida, sem qualquer critério fático ou jurídico razoável (portanto idôneo), como foro de eleição em uma infinidade de relações contratuais, com impacto direto e severo na adequada prestação dos serviços destinados por esta Corte à população do Distrito Federal. 1.1. Várias razões parecem-me respaldar esse recente comportamento. Talvez por sua razoável celeridade na solução das demandas, talvez por suas custas módicas ou por qualquer outro critério inaudito. Certo é que, de modo recorrente (e indevido), a jurisdição desta Corte tem sido utilizada em foros de eleição sem qualquer critério idôneo e justificável, com impacto efetivo e direto na gestão judiciária, a margem da mens legis constitucional que, ao dispor sobre a estrutura dos Tribunais (art. 94, XIII, da CF/1988), impõe a observância do número de juízes com a demanda e a população local. 1.2. A boa-fé objetiva é princípio informador de qualquer relação jurídica (de direito material ou processual), e, portanto, quanto à causa de eleição de foro, devem as partes, ao menos, demonstrar qual a circunstância fática ou jurídica – e não apenas o seu mero arbítrio – que justifique a escolha contratual, notadamente quando no Distrito Federal não subsiste qualquer vinculação seja quanto aos contratantes, seja quanto ao objeto contratual. 2. O foro escolhido pelo autor não se vincula aos critérios de domicílio do autor ou da agência onde possui conta ou sacou os valores do PASEP, não havendo razões para ajuizar a ação levando-se em conta tão somente o local da sede da instituição financeira. 2.1. O foro competente para julgar ações que busquem discutir questões relacionadas a remuneração da conta PASEP é o do local da agência onde o autor possui conta ou, alternativamente, do seu domicílio, e não na sede da instituição. 3. Ao considerar que o Banco do Brasil possui inúmeras agências bancárias por todos os estados brasileiros, desarrazoado fixar a competência da Justiça do Distrito Federal para processar e julgar todas as ações ordinárias ajuizadas em seu desfavor – em que se busca discutir a remuneração da conta PASEP – com fundamento no mero argumento de se tratar de foro de sua sede. 3.1. O processamento de ações de partes que não residem no Distrito Federal ou que o objeto da causa não tenha qualquer relação com esta Capital Federal acaba por prejudicar e desgastar toda a máquina judiciária local, tanto aos magistrados, servidores e a estrutura organizacional e financeira deste Tribunal, bem como ainda acaba por inviabilizar ainda a própria celeridade dessas ações e dentre tantos outros processos da população que aqui possui vinculação, quiçá o cumprimento de metas impostas pelo CNJ. 4. Ao se deparar com a escolha aleatória do foro (forum shopping), aliada a questões organizacionais e sistêmicas do Judiciário local, torna-se possível o declínio da competência para o processo e julgamento do feito, especialmente quando o ato jurídico subjacente à demanda possui alguma vinculação com outro critério de competência previsto no Código de Processo Civil. 5. Agravo de Instrumento conhecido, mas desprovido. ACÓRDÃO Acordam os Senhores Desembargadores do(a) 7a Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, GISLENE PINHEIRO - Relatora, FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA - 1o Vogal e MARIA LEONOR LEIKO AGUENA - 2o Vogal, sob a Presidência da Senhora Desembargadora GISLENE PINHEIRO, em proferir a seguinte decisão: CONHECIDO. DESPROVIDO. UNANIME., de acordo com a ata do julgamento e notas taquigráficas. (grifos nossos) Diante do exposto, INDEFIRO A CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO, por estar ausente a probabilidade do direito. Intime-se a parte agravada para apresentação de contrarrazões. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o da presente decisão, dispensadas as informações. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 27 de junho de 2023